Tribunal: TJMT
Processo: 1032819-16.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032819-16.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JUDITH LEITE DA COSTA - CPF: 128.975.231-15 (RECORRENTE), MARCOS ROBERTO JUNIOR DE ALMEIDA DIAS - CPF: 048.804.751-06 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. PORTABILIDADE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RETENÇÃO INDEVIDA DE VERBA ALIMENTAR POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. VIOLAÇÃO À RESOLUÇÃO CMN Nº 3.402/2006. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, condenando o banco ao pagamento de R$ 3.000,00 à consumidora em razão da retenção indevida de proventos previdenciários após deferida a portabilidade do benefício para outro banco. A sentença também ratificou a tutela de urgência anteriormente deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a instituição financeira pode reter ou redirecionar o crédito de benefício previdenciário após efetivada a portabilidade para outra instituição, sob a justificativa de existir contrato de crédito pessoal firmado anteriormente, e se tal conduta caracteriza falha na prestação do serviço ensejadora de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A análise dos autos demonstra que o contrato de crédito pessoal firmado pela autora em março de 2024 não guarda relação com a portabilidade efetivada em novembro de 2024, não havendo cláusula que autorize o banco a manter o redirecionamento de proventos após a alteração do domicílio bancário.

4.

A Resolução CMN nº 3.402/2006 assegura ao beneficiário o direito de transferir livremente seus créditos de aposentadoria ou pensão para outra instituição financeira, vedando à instituição de origem impor restrições, reter valores ou condicionar a portabilidade à quitação de contratos de crédito.

5.

Ainda que exista contrato de crédito ativo, o banco não pode exercer autotutela sobre verbas alimentares, sendo-lhe facultado buscar a satisfação do crédito por meios legítimos, como cobrança judicial ou emissão de boletos, conforme os princípios da boa-fé objetiva e da transparência previstos nos arts. 4º, III, e 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

6.

A apropriação indevida de valores de natureza alimentar configura falha na prestação do serviço e ofensa à dignidade do consumidor, ensejando indenização por danos morais. O valor fixado em R$ 3.000,00 mostra-se proporcional e razoável, conforme precedentes das Turmas Recursais e de Tribunais Estaduais.

7.

Questões relativas ao eventual descumprimento de tutela de urgência devem ser apreciadas pelo Juízo de origem, a quem incumbe a execução da decisão.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1032819-16.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Banco Agibank S/A

Recorrida(s):

Judith Leite da Costa

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/10/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença cuja parte dispositiva é a seguinte:

“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil
, PROPONHO
a rejeição da preliminar suscitada, e no mérito
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para
CONDENAR
a parte promovida a pagar à parte promovente o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
,

a título de indenização por danos morais, atualizados a partir desta data pelo IPCA, com juros de mora pelo índice da Taxa Legal de juros, a partir da citação válida, calculada pelo Banco Central Do Brasil, podendo ser encontrada no link:
https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?method=exibirFormCorrecaoValores&aba=6
;.

PROPONHO
ainda a
RATIFICAÇÃO
da tutela de urgência deferida, remetendo em caso de eventual descumprimento para a fase de execução.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95.”

Em suas razões recursais, o réu, ora recorrente, sustenta inexistir falha, afirmando que a própria beneficiária teria autorizado a alteração do domicílio bancário ao contratar operação de crédito pessoal em 08/03/2024, mediante assinatura eletrônica com biometria facial, e que, portanto, não haveria dano moral indenizável.

Na inicial, a autora afirma ser aposentada e ter solicitado em novembro de 2024 a portabilidade de seu benefício ao Bradesco, deferida pelo INSS, mas o banco reclamado continuou recebendo o crédito em janeiro de 2025, apesar da alteração. Alegou falha na prestação do serviço e pleiteou tutela de urgência para efetivar a portabilidade, além de indenização de por danos morais

O banco, por sua vez, alega que a portabilidade foi solicitada pela própria autora, com assinatura eletrônica e biometria facial válidas, e que não houve irregularidade ou dano moral. Requer a improcedência total da ação.

Pois bem. a tese recursal não encontra amparo na prova dos autos. O contrato mencionado, qual seja, a Cédula de Crédito Bancário nº 1262179398, produto “CP Fôlego Extra”, foi firmado em 08/03/2024, isto é, oito meses antes da portabilidade do benefício e, portanto, não tem o condão de justificar o redirecionamento do crédito ocorrido em maio de 2025.

Ademais, o documento comprova que se trata de crédito pessoal com pagamento mediante débito em conta corrente, e não de empréstimo consignado em folha, de modo que a autorização de débito cessa automaticamente com a alteração do domicílio bancário.

A análise técnica do dossiê de contratação revela, ainda, que o aceite eletrônico foi realizado no terminal do correspondente bancário, sob o IP 177.174.236.187, pertencente à consultora Andressa dos Santos Braga Magalhães, sem registro de dispositivo, sistema operacional ou navegador da consumidora, o que fragiliza a prova da manifestação de vontade autônoma e informada. Assim, ainda que se reconheça a validade formal do contrato, não há demonstração de que a consumidora tenha consentido expressamente com nova movimentação do benefício previdenciário após a portabilidade.

Ressalta-se que, conforme a Resolução CMN nº 3.402/2006, especialmente em seu art. 2º, inciso II, e §1º, é assegurado ao beneficiário o direito de transferir, com disponibilidade no mesmo dia, os créditos de aposentadoria ou pensão para conta de sua titularidade em outra instituição financeira, sendo vedada qualquer restrição ou impedimento à portabilidade, ainda que exista contrato de crédito ativo,
in verbis:

Art. 2º Na prestação de serviços nos termos do art. 1º:

(...)

II - a instituição financeira contratada deve assegurar a faculdade de transferência, com disponibilidade no mesmo dia, dos créditos para conta de depósitos de titularidade dos beneficiários, por eles livremente abertas na forma da Resolução 2.025, de 1993, e alterações posteriores, ou da Resolução 3.211, de 2004, em outras instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

§ 1º A vedação à cobrança de tarifas referida no inciso I aplica-se, inclusive, às operações de:

I - saques, totais ou parciais, dos créditos;

II - transferências dos créditos para outras instituições, quando realizadas pelos beneficiários pelo valor total creditado, admitida a dedução de eventuais descontos com eles contratados para serem realizados nas contas de que trata o art. 1º, relativos a parcelas de operações de empréstimo, de financiamento ou de arrendamento mercantil.

O dispositivo admite apenas a dedução pontual de parcela contratada para desconto em conta de registro, hipótese que não se verifica no presente caso, uma vez que o empréstimo firmado pelo banco recorrente não possui natureza consignada nem cláusula de desconto direto na conta-benefício.

Dessa forma, o banco não poderia reter integralmente o crédito nem “puxar” novamente o benefício após a portabilidade, sob pena de violar a norma do Conselho Monetário Nacional, os princípios da boa-fé objetiva e da transparência contratual (art. 4º, III, e art. 6º, III, do CDC), bem como a intangibilidade da verba alimentar consagrada no art. 833, IV, do Código de Processo Civil.

Ainda que subsista o contrato de crédito e existam parcelas vincendas, o dever de adimplir o empréstimo não autoriza a autossatisfação do credor mediante apropriação de verba previdenciária. O banco pode exercer seu direito de crédito por vias legítimas, como emissão de boletos, acordos, ou mesmo ação de cobrança ou execução da Cédula de Crédito Bancário, mas não lhe é lícito se valer da manipulação do domicílio bancário para obter pagamento forçado.

A propósito:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
BANCO QUE SE RECUSA EM EFETUAR A PORTABILIDADE DA CONTA CORRENTE DO AUTOR EM VIRTUDE DE EMPRESTIMO POR RETENÇÃO. ILEGALIDADE. DIREITO A PORTABILIDADE. RESOLUÇÃO N. 3.402/2006 DO BACEN. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. DANO MORAL
CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$4.000,00 POIS ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE (TJ-SE - RI: 00021499620218250054, Relator.: Livia Santos Ribeiro, Data de Julgamento: 31/08/2022, 2ª TURMA RECURSAL)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - PORTABILIDADE DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - RESOLUÇÃO BACEN Nº 4.292/
2013 RESISTÊNCIA E DEMORA NÃO JUSTIFICADA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CREDORA ORIGINÁRIA PARA A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS
- QUANTUM INDENIZATÓRIO - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. (TJMG - Apelação Cível 1 .0024.15.007046-4/001, Relator (a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/05/2019, publicação da súmula em 17/ 05/ 2019)

O
quantum
indenizatório fixado na sentença, revela-se proporcional e razoável, compatível com o padrão jurisprudencial desta Turma Recursal em casos de interferência indevida sobre verbas alimentares de aposentados e pensionistas. Não há, portanto, motivo para redução ou exclusão do quantum fixado, tampouco para acolher a tese defensiva de regularidade da conduta bancária.

Ressalte-se, por fim, que, nas contrarrazões, a parte autora menciona o descumprimento de liminar anteriormente deferida, pleiteando providências correlatas. Entretanto, tais fatos supervenientes devem ser apreciados pelo Juízo de primeiro grau, a quem incumbe verificar a efetividade da decisão e adotar as medidas executórias pertinentes.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto,
porém,
nego-lhe provimento.
Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025